Tribunal: TJSP
Processo: 1004619-09.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de veículo zero quilômetro. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais.
Divergência entre o número do motor do veículo e aquele inserido no cadastro do banco de dados BIN. Numeração incorreta fornecida pela fabricante que, informada da divergência, emitiu documento em que reitera o erro, obrigando o consumidor a ajuizar a

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de veículo zero quilômetro. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais.
Divergência entre o número do motor do veículo e aquele inserido no cadastro do banco de dados BIN. Numeração incorreta fornecida pela fabricante que, informada da divergência, emitiu documento em que reitera o erro, obrigando o consumidor a ajuizar a presente ação e prolongando, desnecessariamente, o tempo de privação do uso do bem. Danos morais configurados. Valor arbitrado em harmonia com os critérios de balizamento usuais.
Recurso não provido. Arbitramento de honorários sucumbenciais recursais.